Tribunal: TCU
Processo: 033.778/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na interrupção da realização de perícias médicas sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no contexto das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na interrupção da realização de perícias médicas sob a responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no contexto das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 104 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Conselho Federal do Serviço Social e ao representante para ciência.